Tribunal: TJBA
Processo: 0501074-74.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501074-74.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

APELADO: JOSE NILTON BARBOSA ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA

ACORDÃO

QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO CÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACÓRDÃO SEM PRÉVIA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ADIAMENTO ANUNCIADO EM SESSÃO PRESENCIAL. TEOR DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE ESTRITAMENTE AOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO ANULADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0501074-74.2017.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro,

em que figuram, como apelante,
DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA
, e, como apelado,
JOSE NILTON BARBOSA ALMEIDA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
anular o julgamento realizado na sessão do dia 12 de dezembro de 2022
, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.